Tribunal: TJDFT
Processo: 0709073-04.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ADIAMENTO DE DATA DE SHOW. AVISO COM ANTECEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE PERDA PATRIMONIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DAS PASSAGENS AÉREAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RECUSA DE RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos materiais no valor de R$ 483,27 e por danos morais.
2. Em breve súmula, o autor relata que adquiriu um ingresso para o show do grupo internacional "FUERZA BRUTA AVEN" no valor de R$120,00, realizado na cidade de Campinas/SP, no Parque Dom Pedro, originalmente previsto para o dia 05/09/2024, tendo comprado passagens aéreas. Narra que descobriu que o show foi remarcado para o dia 26/09/2024, entrando em contato com a empresa UHUU TECNOLOGIA, que informou ter avisado por mensagem sobre o adiamento. Acrescenta que as empresas não se responsabilizaram quanto ao valor gasto com passagens aéreas.
3. Em contestação, a empresa UHUU sustenta que não é responsável pela organização dos eventos divulgados na Plataforma e não se responsabiliza por qualquer questão que exceda o serviço de intermediação/facilitação da venda de ingressos, ressaltando que o estorno do valor do ingresso foi realizado na via administrativa. Aduz que tão logo recebeu a informação de cancelamento da produtora do evento, enviou os comunicados aos consumidores, não havendo qualquer outra coisa diversa que podia ser feita. Em contestação, a empresa RN PRODUTORA assevera que o valor do ingresso foi estornado antes do ajuizamento da demanda. A empresa OPUS ASSESSORIA esclarece que em 10.09.2024 o autor obteve o cancelamento do contrato e a informação acerca do ressarcimento do valor dos ingressos na fatura subsequente.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal dispensados, pois o recorrente comprovou a hipossuficiência financeira e está sendo assistido pela Defensoria Pública. Contrarrazões de ID no 70315729, ID no 70315731 e ID no 70315732.
5. Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que a responsabilidade das empresas decorre do fato de que adquiriu as passagens aéreas exclusivamente para comparecer ao evento “Fuerza Bruta Aven” e, embora a data de retorno não fosse imediatamente após o evento, o único propósito da viagem era a participação no evento em questão, e não qualquer outro interesse. Aduz que as recorridas, ao alterarem unilateralmente a data do evento sem fornecer a devida e tempestiva comunicação ao consumidor, impediram a possibilidade de alterar ou cancelar as passagens aéreas de maneira adequada, ressaltando que a alteração da data do evento ocorreu sem a antecedência mínima necessária para que o recorrente pudesse tomar as providências necessárias, o que configura um descumprimento claro das obrigações assumidas no contrato.
6. Considerando a relação entre as partes, qual seja, cliente e fornecedor de serviços, tem-se que a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, da Constituição Federal).
7. Destaque-se que a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada. O fato do serviço de que trata o art. 14 do CDC é o acontecimento externo que causa danos materiais ou morais ao consumidor, mas decorrentes de um defeito na prestação do serviço. Consoante se depreende do § 1o, do mesmo artigo, a noção de defeito no Código de Defesa do Consumidor está diretamente relacionada à legítima expectativa do usuário. Não se exige um grau de segurança absoluto na prestação de um serviço, mas, tão somente, aquele que o consumidor possa razoavelmente esperar.
8. Saliente-se, assim, que, ainda que a responsabilidade da empresa requerida seja objetiva, é indispensável o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, pois se não for possível apontar o defeito no serviço prestado, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, §3o, I do CDC.
9. Encontram-se incontroversos nos autos – porque narrados pelo recorrente e confirmados pelas empresas recorridas – os fatos relevantes para a justa solução da situação subjacente, quais sejam, que o evento estava designado originalmente para o dia 05/09/2024 e que o recorrente solicitou o cancelamento de seu ingresso após a remarcação do evento para o dia 26/09/2024.
10. Consta nos autos que o valor do ingresso foi devolvido em 10/09/2024, após contato pelo consumidor em 02/09/2024. Não há prova de que a comunicação de adiamento foi entregue em momento anterior a 02/09/2024. Contudo, compulsando as passagens aéreas de ID no 70315178, pg. 03/04, não se verifica informação de multa imposta pela Companhia aérea em caso de alteração ou cancelamento. Portanto, não se verifica dano efetivo com as passagens aéreas, pois o recorrente não comprovou ter solicitado o cancelamento das reservas de passagem e, ante a recusa, não foi possível o ressarcimento dos valores. Oportuno ressaltar que as perdas e danos, nos moldes do que preconiza o art. 402 do CC/02, incluem os danos emergentes, estes caracterizados pelo efetivo decréscimo patrimonial experimentado pela vítima. Logo, o dano material é preciso ser efetivo, para ser reparado (artigos 402 e 403, CC e art. 6o, VI, CDC) e por dano efetivo, entende-se aquele devidamente comprovado. Não havendo comprovação de impossibilidade do ressarcimento dos valores das passagens em razão do adiamento do show, não há como ser acolhido o pedido.
11. Por fim, no tocante ao pedido de reparação pelos danos morais, necessário esclarecer que o dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
12. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
13. No presente caso, o recorrente não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto os fatos narrados na inicial não são potencialmente hábeis a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem estar da parte. Neste caso, deve prevalecer o seguinte entendimento do Colendo STJ, de que “é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis." (AgInt no REsp 1655212/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019).
14. Deve se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência do pedido.
15. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
16. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.